Tribunal: TJDFT
Processo: 0711761-35.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. TROCA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DESTOANTES DO PERFIL DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO BANCO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
2. A troca do cartão de crédito no momento do pagamento da compra não induz a negligência do consumidor, pois muitas vezes a percepção da fraude exige diligência acima do standard jurídico que define a boa-fé objetiva, ante a habilidade do fraudador e a trivialidade e rapidez desse tipo de operação que não confere oportunidade para maiores reflexões.
3. Assim, a dinâmica do golpe da troca de cartão se distingue de fraudes em que há envolvimento direto da vítima, como naquelas em que o consumidor é induzido a realizar determinada ação, tendo, bem por isso, tempo para refletir e para considerar diferentes alternativas. Na fraude da troca de cartão, ao contrário, o modus operandi caracteriza-se pela rapidez e descrição do agente fraudador, que atua em ambiente público e corriqueiro, sem despertar suspeitas imediatas e sem oferecer à vítima oportunidade para perceber o engano ou tomar decisões conscientes de proteção.
4. Além desse aspecto, na hipótese, houve evidente quebra de perfil. Isso porque, o cartão foi utilizado para fazer uma compra no valor de R$ 6.800,00 às 23h57. O extrato juntado aos autos mostra que a maioria dos pagamentos efetuados pela autora com uso do cartão giravam em torno de 500 reais (ID 74239463).
5. Esse contexto induz a falha na segurança da instituição que só deflagrou o sistema de bloqueio cautelar ao detectar a tentativa de uma segunda compra no valor de R$ 6.700,00.
6. Reconhecido o uso indevido do cartão por terceiros e a falha de segurança na prestação de serviços do banco, é inexigível a operação decorrente da fraude.
7. A falha na prestação de serviço é insuficiente, per se, para configurar o dano moral se as evidências dos autos não indicam repercussões relevantes na vida da autora. A tentativa frustrada de solver a questão perante a instituição financeira é igualmente insuscetível de gerar os danos morais, remanescendo como solução adequada para a controvérsia a declaração de inexigibilidade do débito, com a restituição do valor pago.
8. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos.(...)” (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para declarar a inexistência da operação de compra de R$ 6.800,00 realizada em 23/1/2025, cabendo à instituição financeira promover a devida recomposição nas faturas futuras. Mantenho a sentença nos demais termos.
10. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.